Tribunal: TJDFT
Processo: 0704884-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704884-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANGELA SALES MENDES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de indenização (PASEP), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante. Alega, em síntese, que: 1) seu contracheque informa uma renda bruta de R$ 10.345,61, contudo, após descontos de indenização ao erário, empréstimos e plano de saúde, sua renda líquida é de R$ 4.460,72, não se restando o suficiente para arcar com uma despesa tão alta de despesas processuais; 2) é aposentada e depende exclusivamente de sua aposentadoria para sua subsistência, sendo que ainda tem despesas com conta de luz, telefone, plano funerário, entre outras. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade da justiça. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Ao indeferir a gratuidade de justiça, o Juízo de origem considerou que: “(...) A última DIRPF e o contracheque do autor revelam renda bruta maior do que a admitida para a concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista que a autora aufere renda bruta superior a R$10.000,00. Com efeito, a jurisprudência local, em entendimento por mim partilhado, tem assentado que “é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...)” Ocorre que a Nota Técnica 11/2023, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (disponível em https://www.tjdft.jus.br/consultas/notas-tecnicas), sugere a adoção dos seguintes critérios para análise do pedido de gratuidade de justiça: “(...) Diante de tal quadro, no sentido de acolher a jurisprudência do STJ, sugere-se a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, com o critério subjetivo, construído com base na análise dos normativos (inclusive projetos de lei) e nos estudos examinados na presente nota técnica, bem como na jurisprudência, consistente na análise dos seguintes elementos: (i) patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça; (ii) condições pessoais diferenciadas, como, por exemplo, doença, nível de endividamento, idade, condição de vítima de violência doméstica etc.; (iii) sinais ostensivos de riqueza”. E, no caso, a agravante (aposentada da Secretaria de Educação do DF), embora tenha rendimento bruto de aproximadamente R$ 10.000,00, o líquido é em torno de R$ 4.500,00 (ID 68645066), sem considerar as demais despesas informadas. Sendo assim, diante das condições pessoais da agravante, entendo que ele faz jus à gratuidade da justiça requerida, não havendo elementos nos autos que infirmem a hipossuficiência declarada. No mesmo sentido: “(...) 5. A análise da insuficiência de recursos deve considerar também fatores subjetivos, as condições pessoais diferenciadas do requerente, conforme sugerido pela Nota Técnica no 11/2023 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal 6. No caso em apreço, o agravante possui renda líquida mensal de R$ 2.800,22, inferior ao direcionamento de cinco salários-mínimos, demonstrando que faz jus ao benefício. 7. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A hipossuficiência econômica pode ser demonstrada pela renda líquida inferior ao limite de cinco salários-mínimos, considerando o comprometimento da renda por obrigações financeiras e a ausência de outros bens que indiquem que o requerente possui condições de arcar com as custas do processo. (Acórdão 1950606, 0730231-60.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) Há, também, risco de dano à agravante, diante da possibilidade de cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das custas iniciais. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça à agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator